Tribunal: STF
Processo: RE 603204
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS 
   FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 283 DO STF. PRECEDENTES. 
   AUSÊNCIA DE PRESQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. ALEGAÇÃO DE 
   OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. 
   PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Incumbe ao recorrente o dever de 
   impugnar, de forma específica, cada um dos fundamentos da decisão 
   atacada, sob pena de não conhecimento do recurso. Incidência da 
   Súmula 283 do STF. Precedentes.
II - Como tem consignado o Tribunal,
   por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se 
   as questões constitucionais suscitadas não tiverem sido apreciadas 
   no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto 
   constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre 
   o prequestionamento.
III - A violação ao princípio da ampla defesa, 
   em regra, não dispensa o exame da matéria sob o ponto de vista 
   processual, o que caracteriza ofensa reflexa à Constituição e 
   inviabiliza o recurso extraordinário. Precedentes.
IV - Agravo 
   regimental improvido.